Tribunal: STF
Processo: AI 597450
Classe: AI
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2010-10-19
Data de publicação: 2010-10-19

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA. 


A questão relativa ao art. 37, caput, da Constituição não foi ventilada no acórdão recorrido e nem foi objeto de embargos de declaração. Falta-lhe, pois, o indispensável prequestionamento. Incidência dos enunciados 282 e 356 da Súmula do STF. 




Quanto à suposta ofensa ao art. 5º, LV, para se chegar a conclusão diversa daquela a que chegou o Tribunal de origem seria necessário o reexame das provas dos autos. Óbice do enunciado 279 da Súmula do STF. 




Agravo regimental a que se nega provimento.